Tribunal: TJMT
Processo: 1007966-22.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007966-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO CESAR PEREIRA AVILA - CPF: 877.567.491-20 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA

– RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO
MORAL – MAJORAÇÃO DEVIDA - ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES –
RECURSO PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o
quantum
fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1007966-22.2022.8.11.0041

APELANTE:

DIOGO CESAR PEREIRA ÁVILA

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIOGO CESAR PEREIRA ÁVILA
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência do débito no valor de R$ 714,99 (setecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos) referente ao contrato nº 877567491000020AD; determinou ao requerido a baixa da restrição no nome da parte requerente, no prazo de 05 (cinco) dias e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante sustenta em suas razões que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

O apelante sustenta em suas razões que apesar da gravidade do dano praticado pelo apelado, percebe-se que, a respeitável sentença, ora recorrida não fez a costumeira justiça, no momento da quantificação dos danos morais, razão pela qual, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, requer a fixação dos valores dos honorários de sucumbência recursal (Id. 288880873).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 288880877).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 289641887.

É o relatório.­­­

VOTO­­­

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão do apelante acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, em razão da manutenção da negativação do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 714,99 (setecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos).

Alega que o valor fixado na sentença a título de dano moral é irrisório, incapaz de compensar o dano vivenciado e inócuo na questão de elidir que tais fatos voltem a ser praticados pela parte apelada, por isso, requer a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como requer a fixação dos honorários de sucumbência recursal.

Pois bem.
A verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcido.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$1.000,00 (mil reais) é irrisório, ao passo que, assiste razão ao autor/recorrente, em requerer a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais) com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DO RÉU – NÃO OCORRÊNCIA –
DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILDADE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO – HONORÁRIO RECURSAL.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”
(N.U 1000281-71.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024).

Com relação aos honorários advocatícios, como houve a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), os honorários merecem ser alterados para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025